Tribunal: TJDFT
Processo: 0749197-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749197-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA FERNANDES LUSTOSA AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Pedro Soares Lustosa, representado por Camila Fernandes Lustosa, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, considerada pela agravante como essencial ao deslinde da controvérsia. Eis a r. decisão agravada: “1. Proferi decisão de saneamento e organização do processo (ID 249484814). 2. CAMILA FERNANDES LUSTOSA apresentou petição. Afirma que as notas promissórias apresentam erros e rasuras, além de variações caligráficas. Requer a produção da prova pericial referente à perícia grafotécnica sobre as notas promissórias e o contrato. Requer a produção de prova documental suplementar referente às decisões judiciais proferidas nos processos mencionados na contestação. Requer o depoimento pessoal da parte autora. 3. PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI apresentou petição. Requer o julgamento antecipado do processo (ID 250564810). 4. É o relatório. Decido. 5. Defiro a produção da prova documental suplementar. Concedo a CAMILA FERNANDES LUSTOSA prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os alegados documentos. 6. Indefiro a produção da prova pericial. 6.1. A divergência de grafia nas notas promissórias de IDs 94974324 e 94974326 não subtrai sua higidez, pois é lícita a emissão de nota promissória em branco, atribuindo-se ao credor a obrigação de completar o título de boa-fé antes da cobrança ou protesto, nos termos do Enunciado n. 387 do Supremo Tribunal Federal. 6.2. Concluo ser desnecessária a produção da prova pericial em conformidade com anterior pronunciamento deste juízo em ID 203803844. 7. Indefiro o depoimento pessoal da parte autora, ante a sua inutilidade no caso dos autos em acrescentar elementos para o acervo probatório e pelos mesmos fundamentos pelos quais a prova pericial foi indeferida. 8. CAMILA FERNANDES LUSTOSA não menciona a prova testemunhal no capítulo referente aos pedidos. Entretanto, afirma na fundamentação que: Protesta-se pela produção de prova testemunhal, cujo rol será apresentado em momento oportuno, para comprovar a não prestação integral dos serviços advocatícios contratados e outros fatos pertinentes à causa. 8.1. Esclareça CAMILA FERNANDES LUSTOSA, no prazo de 15 (quinze) dias, individualmente e especificamente, quais fatos pretende provar e por meio de quais específicas testemunhas.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois a prova pericial requerida seria o único meio técnico idôneo para comprovar a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias e no contrato de prestação de serviços que fundamentam a ação monitória ajuizada pela agravada, Paloma de Souza Baldo Scarpellini. Argumenta que o suposto signatário dos documentos, Pedro Soares Lustosa, é falecido, o que inviabilizaria outros meios de prova, como a testemunhal, para atestar a autenticidade das assinaturas. Alega, ainda, que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois impede a produção da única prova capaz de sustentar a tese defensiva de falsidade documental. Sustenta que, caso seja obrigada a aguardar a prolação da sentença para arguir o cerceamento em apelação, o eventual provimento do recurso resultaria na anulação da sentença e retorno dos autos à origem, o que demonstraria a inutilidade do julgamento em sede recursal. Fundamenta o cabimento do agravo com base na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520), segundo a qual é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão interlocutória, determinar a reabertura da instrução com produção da prova pericial grafotécnica e declarar que o ônus da prova e o custeio da perícia incumbem à agravada. Dispensado o preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo, ao ser comunicado acerca da interposição do presente recurso, decidiu: “A fim de se evitar a produção de atos inúteis, determino a suspensão do feito até ulterior julgamento do agravo de instrumento n. 0749144-56.2025.8.07.0000.” (ID 256187430). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator